Tribunal: STF
Processo: ARE 1420560
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc 16) interposto por José Eduardo de Oliveira Lima contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc 14), ao fundamento das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    O Recorrente sustenta que a decisão recorrida avançou no mérito das razões recursais, em flagrante usurpação de competência do Colendo Supremo Tribunal Federal.



    Alega que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar violação a dispositivos constitucionais, bem como ao quanto decidido no julgamento da ADI 4420/SP. 



    No recurso extraordinário (e. Doc 10), sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou os art. 5º, incs. XXXVI e LV, 7º, inc. IV, 40, §8º, 102, §2º e 201, §4º, bem como a inaplicabilidade da Súmula Vinculante n.º 04.



    O acórdão recorrido (Evento n. 04) restou assim ementado:



    Apelação Cível Previdenciário e Processual Civil Ação Revisional de Aposentadoria proposta por Escrevente aposentado de Cartório Extrajudicial visando a vinculação dos proventos a 17 salários-mínimos bem como a manutenção da alíquota de contribuição da Lei nº 10.393/70 sem observância da Lei Estadual nº 14.016/2010 Sentença de improcedência Recurso do autor Provimento parcial de rigor. 



    1. De início, não se há falar em inconstitucionalidade da nova redação dada aos arts. 12 e 45 da Lei nº 10.393/1970 pela Lei Estadual nº 14.016/2010 - Lei Estadual nº 14.016/10 que alterou os critérios de reajuste de benefícios Vedação constitucional à vinculação do salário-mínimo para qualquer fim na forma do disposto no art. 7º, inciso IV, da CF e inteligência da Súmula Vinculante nº 4 do C. STF Aliás, os critérios de reajuste dos benefícios que não foram objeto de discussão pelo C. STF no julgamento da ADI nº 4420 e, portanto, inaplicável ao caso ora apreciado. 



    2. De mesmo modo, não comporta provimento o pleito de redução da alíquota de contribuição previdenciária - Impossibilidade de manutenção da alíquota para contribuição previdenciária que, ademais, encontra respaldo na Emenda Constitucional nº 41/03, que deu nova redação ao artigo 40 da Constituição Federal, indicativo de que a contribuição deve observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 



    3. Inocorrência de violação ao entendimento firmado pelo Eg. STF no julgamento da ADI nº. 4420 Precedentes desta Corte e do próprio C. STF em questão idêntica à ora apreciada (Rcl 43321). 



    4. Honorários advocatícios de sucumbência Fixação por equidade Admissibilidade em se considerando a natureza da demanda, sua baixa complexidade e o curto lapso de transcurso - Atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade sob pena de enriquecimento indevido da parte adversa Fixação em percentual que redundaria em honorários advocatícios da ordem de R$ 72 mil, evidentemente excessivos e incompatíveis com a realidade processual Redução e arbitramento em R$ 10.000,00 que se mostram adequados Inteligência do art. 85, § 8º, do CPC Precedentes da Corte e do C. STJ. 



    Sentença reformada em parte - Apelação parcialmente provida. 



    É o relatório. Decido.



    A invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes): 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Por outro lado, a jurisprudência do Supremo é no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, o que afasta a procedência do pleito de manter inalterada a alíquota de contribuição previdenciária. 



    Esta Corte também já fixou entendimento quanto à inconstitucionalidade da indexação de reajuste de benefício com vinculação à variação do salário mínimo, considerado o expresso teor da parte final do inciso IV do art. 7º da Constituição, bem assim a redação da Súmula Vinculante n. 4. 



    É o que se extrai dos seguintes precedentes: ARE 1.203.164 AgR, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.250.245 AgR, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.309.116, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.346.561, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.390.039, Ministra Rosa Weber; ARE 1.390.043, Ministro Dias Toffoli; Rcl 37.892 AgR, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux; Rcl 42.874 Ministro Gilmar Mendes; Rcl 43.321 AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 48.548 AgR e ARE 1390942/SP, de minha relatoria. Cito outros julgados do tribunal resumidos nas ementas abaixo: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. (ARE 1.040.341 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – destaquei) 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. […] 3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida. (Rcl 41.759 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – destaquei)



    Vê-se, assim, que o entendimento de origem não diverge do consignado nos aludidos precedentes do Supremo Tribunal.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator